Tribunal: TJMT
Processo: 1016091-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FERNANDO LUIS STOFFEL e S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODAO EIRELI – ME, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial PJE no 1004123-66.2019.8.11.0037 onde figura como parte exequente EVANDRO ROBERTO CORTEZIA e executados ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO e LEONARDO DE MORAIS, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que CONDENOU o fiel depositário FERNANDO LUIS STOFFEL ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e §2o, e artigo 161, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, esta fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, em favor do ESTADO DE MATO GROSSO, bem ainda, INDEFERIU o pedido de bloqueio judicial nas contas do fiel depositário FERNANDO, de sua empresa e do exequente, vez que o pedido carece de possibilidade. Por outro lado, considerando a decisão exarada pelo E. TJMT e a admissão por FERNANDO de que descartou o bem sem autorização judicial, servindo a decisão como título executivo judicial, em favor dos executados, cujo crédito deverá ser buscado em vias apartadas, para evitar tumulto processual neste processo.
Em resumo alega que (i) para que reste configurado o ato atentatório à dignidade da justiça, a ensejar a imposição de multa, deve ser demonstrado o comportamento doloso, a má-fé do depositário infiel quanto à prática da s conduta s prevista s no artigo 77, IV e VI, do CPC; (ii) logo após o arresto, em 05 de novembro de 2019, o algodão depositado no armazém do Agravante já não apresentava características de qualidade preservadas; (iii) o algodão permaneceu depositado por período superior a 20 (vinte) meses no pátio da empresa S. Cotton, o que acarretou, em razão da natureza fungível, o perecimento do produto; (iv) cumpriu fielmente o encargo que assumiu, tomando todas as medidas possíveis para a guarda e manutenção do produto; (v) inexistentes indícios de conduta maliciosa na conduta do fiel depositário; (vi) o descarte do algodão depositado em suas mãos, sem autorização judicial, não pode ser apto a qualificar ato atentatório à dignidade da justiça, notadamente porque, se este se perdeu, obviamente que deveria ser descartado; (vii) sua inércia em restituir o produto ou o seu equivalente em dinheiro não se revela maliciosa; (viii) o depositário não responde pelos casos de força maior (art. 642 do CC); (ix) o prazo recomendado para armazenamento do algodão é de 6 (seis) meses, e o produto permaneceu depositado muito além desse período; (x) a sus responsabilidade não pode ser presumida e. (xi) que a impossibilidade justificada da restituição da coisa depositada pela ocorrência de força maior, no caso a deterioração do algodão pelo longo decurso de tempo de armazenamento, afasta a infidelidade do depositário e, consequentemente, a responsabilidade pela sua restituição ou pelo equivalente em dinheiro.
Nesses termos, pede pela concessão da tutela antecipada recursal, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado do presente recurso.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem o agravo verifica-se a existência de uma medida liminar de arresto de 9.230 (nove mil, duzentas e trinta) arrobas de algodão em pluma, que restou deferida em 13 de setembro de 2019 e foi cumprida na Carta Precatória n. 12296 - 98.2019.811.0004, código 318277, em 24 de outubro de 2019, nomeando -se o Exequente Evandro como fiel depositário dos 686 fardos de algodão.
Em observância a Decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1012210-54.2021.8.11.0000, de minha relatoria, o Juízo Recuperacional de 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, proferiu Decisão determinando que o juízo onde proferido a decisão agravada tomasse as devidas providências necessárias para a restituição do algodão em plumar arrestados/sequestrados em favor do GRUPO MONTE ALEGRE.
Posteriormente, revogada a liminar, em cumprimento ao mandado para devolução dos bens, certificou o Sr. Oficial de Justiça (fls. 113) que em diligência ao endereço constante no mandado e decisão, que depositário o Sr. Fernando não se encontrava no local nem possuía algodão ali no armazém.
Ato contínuo o magistrado de piso determinou a expedição de novo mandado de entrega dos bens arrestados ou o equivalente em dinheiro, anotando ao final que diante da impossibilidade de restituição do produto, deverá ser realizada a intimação do fiel depositário ou seu representante para que realize o depósito nos autos do valor correspondente à cotação atual do produto, tendo o agravante informado, com base em Laudo Técnico, que o produto havia sido removido e descartado.
Com efeito, o agravante recebeu a posse dos bens na condição de fiel depositário, comprometendo-se a não dispor deles sem ordem judicial expressa, a qual nunca existiu, sendo certo que “o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça” (art. 161, parágrafo único, CPC).
Tendo procedido à alienação dos bens sem autorização judicial, caracterizou-se como depositário infiel. O descumprimento do encargo importa na obrigação do agravado de indenizar a agravada pela perda dos bens, de acordo com o art. 161, parágrafo único, do CPC, em quantia a ser apurada em ação autônoma ou procedimento de liquidação próprios a esta finalidade, nos moldes como decidido pelo magistrado de piso, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão.
Outrossim, por violar o compromisso de não abrir mão do bem sob sua guarda a não ser por ordem expressa do magistrado, praticou o agravante ato atentatório à dignidade da justiça, cabendo a fixação de multa no valor de 10% sobre o valor atualizado do débito em execução, na forma do art. 161, parágrafo único , e art. 77, § 2o, CPC, conforme estabelecido na decisão agravada.
Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal:
“Processo Civil - Ato atentatório à dignidade da justiça - Configuração - Banco-réu recusou-se reiteradamente ao cumprimento da ordem judicial contida em sentença - Caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o do CPC/2015 - Incidência da multa de 20% sobre o valor excutido, em favor da parte contrária - Documentos exibidos nos autos não demonstram o cumprimento da decisão judicial, como quer fazer crer o agravante - Manutenção da decisão recorrida - Recurso desprovido.(TJSP; Agravo de Instrumento 2183750-15.2016.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2016; Data de Registro: 25/11/2016).
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =